Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-30.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DESPESAS LOCATÍCIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUEBRA DA GARANTIA DE USO PACÍFICO DO IMÓVEL LOCADO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o memorial de cálculo do valor do débito foi apresentado e impugnado pela outra parte, é o caso dos autos.
2. Cabe ao Juízo da causa analisar o cabimento da prova e deferir ou não a sua produção, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. O fundamento da exceção de contrato não cumprido reside na boa-fé objetiva, consoante disposto no art. 422 do Código Civil e nos Enunciados 24 e 26 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.
4. No caso, à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, bem como da teoria dos danos evitáveis, não poderiam os locatários simplesmente permanecerem na posse do imóvel locado sem a devida contraprestação pecuniária, tampouco suspender o pagamento dos alugueres de maneira unilateral, baseados em suposta autorização verbal da imobiliária.
5. O pagamento das despesas ordinárias de condomínio é de responsabilidade do locatário, nos termos do art. 23, XII, da Lei n. 8.245/1991 e da cláusula V do contrato de locação objeto dos autos.
6. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença mantida.